Tribunal: TCU
Processo: 020.390/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades em autorização de operação de crédito e desfalque de numerário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor da Sra. Rosicler Medianeira Moro, em razão de autorização de operação de crédito de forma irregular/fraudulenta e desfalque de numerário, irregularidades estas ocorridas nas Agências Morotin (4722) e São Pedro do Sul (1359), subordinadas à SR Centro Gaúcho/RS (2621), no período de janeiro/2013 a junho/2016, cuja responsabilidade foi atribuída à ex-empregada Rosicler Medianeira Moro (matrícula n° 094.847-2). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d"; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II; 57 e 60 da Lei n° 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável, Sra. Rosicler Medianeira Moro; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Rosicler Medianeira Moro, condenando-a pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Tabela 1: Débitos relacionados à responsável RosiclerMedianeira Moro (CPF: XXX.715.630-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/2016 5.804,59 2/8/2016 14.601,25 2/8/2016 60.177,98 2/8/2016 10.401,69 4/8/2016 1.096,96 4/8/2016 10.442,78 4/8/2016 6.262,47 4/8/2016 962,76 4/8/2016 1.124,11 5/8/2016 35.984,38 5/8/2016 5.867,33 5/8/2016 19.815,53 6/8/2016 19.503,65 6/8/2016 4.834,90 6/8/2016 38.273,58 6/8/2016 17.287,81 6/8/2016 2.240,91 6/8/2016 7.185,23 6/8/2016 7.457,35 6/8/2016 2.242,52 6/8/2016 852,69 6/8/2016 20.393,50 6/8/2016 918,20 7/8/2016 1.824,07 7/8/2016 16.057,52 7/8/2016 920,38 7/8/2016 451,55 7/8/2016 1.032,55 8/8/2016 731,96 8/8/2016 6.081,34 8/8/2016 9.372,93 8/8/2016 917,39 9/8/2016 12.888,38 9/8/2016 5.420,44 19/8/2016 3.147,96 20/8/2016 1.001,26 31/8/2016 9.404,16 3/9/2016 1.426,91 3/9/2016 1.098,14 3/9/2016 715,65 3/9/2016 1.234,38 4/9/2016 29.579,66 5/9/2016 6.747,22 5/9/2016 1.285,79 5/9/2016 1.016,53 5/9/2016 1.068,64 5/9/2016 1.212,22 6/9/2016 647,92 26/9/2016 712,70 27/9/2016 503,17 19/10/2016 9.900,24 19/11/2016 20.584,05 19/11/2016 19.118,12 19/11/2016 38.334,49 19/11/2016 14.307,83 19/11/2016 16.004,48 19/11/2016 80.174,19 19/11/2016 12.645,61 31/1/2017 36.646,25 3/2/2017 1.019,06 3/2/2017 82,52 6/2/2017 171,26 7/2/2017 588,25 18/2/2017 2.437,25 18/2/2017 2.333,91 18/2/2017 11.281,89 23/2/2017 617,51 23/2/2017 417,46 14/10/2015 30.000,00 5/11/2015 30.000,00 11/11/2015 25.000,00 3/12/2015 81.860,21 19/4/2016 9.097,00 5/5/2016 40.002,07 5/6/2016 1.326,17 24/7/2016 31.167,35 26/7/2016 2.593,82 29/7/2016 3.602,57 9.3. aplicar à Sra. Rosicler Medianeira Moro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar a Sra. Rosicler Medianeira Moro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, em consonância com a jurisprudência do Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio Grande do Sul, à Caixa Econômica Federal e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.